Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Alienação fiduciária. Veículo. Quitação. Gravame não baixado. Responsabilidade da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Dano material e moral configurados. Razoabilidade e proporcionalidade observados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a parte requerida a: (i) pagar à parte autora a quantia de R$ 1.200,00, referente à contratação de despachante para retirada de gravame de veículo quitado; e (ii) pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de falta de interesse de agir do autor; (ii) verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pela falta de baixa do gravame do veículo após a quitação do financiamento; e (iii) determinar se a conduta configura dano material e moral indenizáveis, bem como a adequação dos valores fixados.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada sob o argumento de que a baixa do gravame não teria sido efetivada por culpa exclusiva do autor. Comprovada a quitação integral do contrato de financiamento, o requerente adotou diversas medidas extrajudiciais para resolver a questão junto à instituição financeira, todas infrutíferas, motivo pelo qual se viu compelido a contratar despachante para promover a regularização do veículo. Tais circunstâncias evidenciam a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
4. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivos de trânsito do estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017).
5. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017).
6. Quando cumprida, pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 16 da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017).
7. Após a informação da baixa do gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 17 da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017).
8. Na hipótese, incontroversa a existência de contrato de financiamento, devidamente quitado (ID 78111583), conforme admitido pela instituição financeira, além das tentativas do consumidor em conseguir a retirada do gravame (IDs 78111586, 78111590, 78111593).
9. De outro lado, a instituição financeira não comprovou ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor do contrato de alienação fiduciária, consoante disposto no art. 9o, § 2o da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.
10. A recorrente aponta culpa exclusiva do autor ao argumento de que este não teria providenciado a emissão do documento CRV/DUT alienado à instituição e em nome do titular do financiamento perante o DETRAN de Santa Catarina, tampouco encaminhado cópia do referido documento para fins de baixa do gravame.
10.1 Contudo, reconhecida a quitação do contrato, a recorrente permaneceu inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação legal de promover a baixa do gravame fiduciário, evidenciando a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). Não é possível transferir ao consumidor a responsabilidade por obrigação que compete à credora fiduciária.
11. Desse modo, uma vez demonstrados os gastos com despachante (IDs 78111577 e 78111581) para promover a regularização do veículo, com amparo no princípio da reparação integral do dano, o autor faz jus à indenização por danos materiais no valor por ele despendido (R$ 1.200,00).
12. Ademais, o banco afrontou o princípio básico de proteção ao consumidor, provocando situação constrangedora que ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a manutenção da indenização por danos morais arbitrada na origem.
12.1 A manutenção irregular do gravame configura dano moral, passível de indenização, especialmente no caso em que o consumidor buscou solucionar o problema, e mesmo assim, viu-se sem o mínimo suporte do fornecedor de serviços por um longo tempo de espera sem a efetiva baixa do gravame.
12.2 As reclamações e a ausência de cumprimento da obrigação justificam a manutenção da sentença, que fixou a indenização em patamar proporcional e razoável aos danos experimentados pelo consumidor (R$ 3.000,00), não havendo motivos para sua redução ou exclusão.
13. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução CONTRAN no 689/2017, arts. 8o, 9o, § 3o, 16 e 17.
Jurisprudência relevante citada: n/a.